Tribunal: CARF
Processo: 10670.000673/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000673/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.409 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL- SOEBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/02/2008
MULTA
POR
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
E
DOCUMENTOS. NÃO COMPRIMENTO
DE REQUISITO
LEGAL
QUANTO
AO
PRAZO
MÍNIMO.
INVALIDADE
DO
PRAZO
ESTABELECIDO NA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MULTA POR
SEU DESCUMPRIMENTO.
A legislação estabelece prazo mínimo exigível para o atendimento de
intimação fiscal. É inválida a determinação de prazo para atendimento à
intimação inferior ao mínimo legal. O desatendimento da intimação cujo prazo
é inválido não implica sanção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por não apresentação de informações e
documentos relacionados às contribuições previdenciárias, Debcad no 37.154.023-2.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 35 a 50) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 127 a 143), ocasião em que se afastou a reincidência e, portanto,
o valor da multa foi reduzido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000673/2008-96
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000673/2008-96

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 151 a 165) em que se arguiu:
a) a suspeição do Auditor-Fiscal Hamilton de Medeiros Leite, supervisor da ação
fiscal;
b) a ocorrência de bis in idem;
c) a nulidade do lançamento pela impossibilidade de atendimento à intimação no
prazo exigido.
E o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O fato gerador da multa foi assim descrito (e-fl. 9 e 10):
1 - A entidade acima identificada, embora intimada, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal - TIAF, de 24/08/2007 e Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
- TIAD, de 25/02/2008, deixou de apresentar, do período de 01/1995 a 07/2004, os
seguintes documentos:
(...)
2 - Na nova data estipulada no TIAD, a associação não apresentou nenhum documento
solicitado alegando que já havia formalizado um pedido de prorrogação de prazo devido
à necessidade mais tempo para localizar e separar a documentação. No entanto, não
procede a justificativa do pedido uma vez que ação fiscal iniciou-se há seis meses, em
24/08/2007, e se estendeu por esse longo período devido à solicitação de substituição do
Auditor Fiscal fonnalizada pela própria entidade.
Note-se que o TIAF (e-fls. 112 e 113) foi lavrado por Antônio Roberto de Souza,
em 24/08/2007, e nele constou a intimação para apresentar documentos e informações até o dia
03/09/2007, às nove horas. Ocorre que a decisão recorrida acolheu o argumento do impugnante e
reconheceu o impedimento do Auditor-Fiscal Antônio Roberto de Souza para atuar no processo,
com base no inc. III do art. 18 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:
(...)
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo
cônjuge ou companheiro.
Assim concluiu aquele colegiado quanto à questão (e-fl. 134):
Com efeito, no que tange a invalidade do MPF e TIAD assinado pelo Fiscal Antônio
Roberto de Souza e apresentado à entidade em 20/08/2007 e 24/08/2007,
respectivamente, assiste razão a impugnante de forma que devemos desconsiderar o
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000673/2008-96

tempo exaurido entre aquela solicitação e a nova solicitação feita em 25/02/2008 pelo
fiscal Antônio Geraldo da Costa.
A Lei n° 9.784/99 que se aplica subsidiariamente ao processo administrativo fiscal
previdenciário, estabelece impedimento instransponível ao fixar em seu art. 1,8 que o
servidor que litiga com a outra parte não deve atuar no processo.
A litigância, no caso, se dá nos autos do Mandado de Segurança 2006.38.07.000551-9
impetrado pela entidade que ainda tramita perante a Vara Unica Federal de Montes
Claros.
Ora, se a Autoridade Fiscal não possuía competência para atuar no processo
administrativo, em razão do impedimento legal, os atos por ela praticados são nulos, como
dispõe o inc. I do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive a lavratura do
TIAF; portanto, seu desatendimento não pode resultar em penalidade.
Sendo assim, o fato gerador que consta desta lide é o não atendimento ao TIAD
(e-fls. 22 e 23) recebido, pelo contribuinte, em 25/02/2008, lavrado por outra Autoridade Fiscal e
que estabeleceu o prazo de dois dias para cumprimento da intimação.
O recorrente, entre outras coisas, alegou a nulidade do lançamento porque o prazo
concedido para o cumprimento da intimação foi muito exíguo, apenas dois dias. Ao apreciar a
matéria, o acórdão recorrido assim decidiu (e-fl. 136):
No que tange ao prazo concedido pelo Auditor Fiscal para apresentação de documentos,
destaca-se que a legislação previdenciária fixa apenas o prazo máximo que o Auditor
concederá à empresa na solicitação de documentos, deixando o prazo mínimo a ser
indicado pelo servidor solicitante.
Para fundamentar o raciocínio de que a norma não determinava prazo mínimo
para o cumprimento da exigência fiscal, o colegiado a quo invocou a Instrução Normativa SRP
n° 03, de 14 de julho de 2005, que assim estabelecia:
Art. 591. O TIAF emitido privativamente pelo AFPS, no pleno exercício de suas
funções, tem por finalidades cientificar o sujeito passivo de que ele se encontra sob ação
fiscal e intimá-lo a apresentar, em dia e em local nele determinados, os documentos
necessários à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias
principais e acessórias, os quais deverão ser deixados à disposição da fiscalização até o
término do procedimento fiscal. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23,
de 30 de abril de 2007)
(...)
§ 3o O sujeito passivo deverá apresentar a documentação e as informações no prazo
fixado pelo AFPS, que será de, no máximo, dez dias úteis, contados da data da ciência
do respectivo TIAF. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril
de 2007)
Observe-se que o colegiado antecedente aplicou a norma relativa ao Termo de
Início da Ação Fiscal – TIAF para, por analogia, justificar o prazo dado para o cumprimento da
exigência contida no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD. E assim,
concluiu:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000673/2008-96

Neste contexto verifica-se, portanto, que o Auditor agiu dentro das atribuições que lhe
confere as disposições legislativas previdenciárias, não havendo ilegalidade no ato
praticado.
Assim, não compete à esta turma julgadora analisar a razoabilidade e ou a
proporcionalidade do prazo concedido pois que exigiria apreciação da validade da
norma. A Administração pública está, pelo princípio da legalidade, vinculada à
aplicação das leis, somente podendo deixar de aplicar tais normas quando estas forem
expurgadas do sistema via controle exercido pelo Poder Judiciário. Por esta razão, em
nenhuma hipótese, o julgador administrativo pode fazer qualquer juízo de validade
sobre a norma a ser aplicada. O escopo do processo administrativo é verificar a
regularidade do lançamento à vista da legislação de regência.
Adotando-se a mesma analogia feita pelo colegiado a quo, bem como o
fundamento da legalidade estrita por ele suscitado, percebo que o acórdão necessita ser
reformado nesse ponto. Isso porque, ao invés do que afirmou aquele colegiado, existia e existe
norma que estabelece prazo mínimo para o cumprimento da intimação contida no TIAF, que, sob
o raciocínio do acórdão recorrido, também se aplica ao TIAD.
A Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, determina que o prazo de vinte dias
para o cumprimento da intimação inicial da ação fiscal, prazo esse que é de cinco dias úteis para
informações ou documentos alusivos a fatos contábeis:
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o
caput será de cinco dias úteis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Ora, a intimação para apresentação de uma extensa lista de informações e
documentos no prazo de dois dias colide com o que estabelece a Lei no 3.470, de 1958. Portanto,
o prazo estabelecido pela Autoridade Fiscal é inválido, em razão de sua ilegalidade, e do seu
descumprimento não pode decorrer qualquer sansão.
Deixo de apreciar as demais questões recursais, por desnecessário.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000673/2008-96

Fl. 176
DF CARF MF
Original